Tribunal: TJDFT
Processo: 0734950-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0734950-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JÚLIA FRANCISCA LIMA DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança impetrado por JÚLIA FRANCISCA LIMA DA SILVA contra suposto ato ilegal do SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante pretende permanecer no quiosque na SQN 416 e aponta como autoridade coatora o SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL. Contudo, o único documento que consta dos autos (de forma incompleta) é o de ID 30351957, no qual o Sr. Victor Maia, Gerente de Gestão do Território, da Administração Regional do Plano Piloto, determina a desocupação do imóvel "sub judice". Assim, a inicial encontra-se, por ora, inepta. Determino a emenda da inicial para: a) apontar corretamente qual ato ilegal e quem é autoridade coatora, acompanhado de prova documental integral; b) de forma concatenada, destacar os fatos e fundamentos do "mandamus"; c) assinalar o pedido liminar, coligindo os fundamentos legais para tanto; d) qual é a ordem final vindicada. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora